Tribunal: TJBA
Processo: 8075040-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075040-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Eduardo de Oliveira Santos contra decisão interlocutória proferida pela 14ª Vara dos Feitos da Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. A decisão agravada deferiu liminar para apreensão do veículo HONDA, modelo CBR 650R, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante pleiteia, liminar e definitivamente, a reforma da decisão, alegando adimplemento substancial de aproximadamente 80% da dívida, essencialidade do bem e violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) verificar a legalidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão diante da inadimplência contratual parcial do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. A inadimplência contratual, ainda que parcial, autoriza a busca e apreensão do bem, sendo requisito suficiente para o ajuizamento da ação, conforme disposição expressa do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. A restituição do bem ao devedor somente é admitida mediante o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas, vincendas e encargos apresentados pelo credor, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar. A alegação de essencialidade do bem não afasta a legalidade da medida, uma vez que não foi comprovado abuso contratual ou irregularidade no procedimento da constituição em mora. A decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo vício que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, arts. 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8075040-94.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS e como agravado ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239